Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO APROFUNDADO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. FATO DO SERVIÇO. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LUCROS CESSANTES. SEM COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 STJ. HONRA OBJETIVA. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la.

3. A empresa está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Preliminar rejeitada.

4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.

5. "O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar de o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9)

6. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.

7. As questões relacionadas à falha na prestação de serviços telefônicos envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC).

8. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.

9. O acervo probatório confirma a narrativa da autora: constatou-se a realização de portabilidade do número à AMERICA NET LTDA sem autorização ou aviso prévio. Cumpria à fornecedora comprovar a inadimplência das mensalidades pela consumidora e esclarecer o contexto em que se realizou a transferência do número para outra operadora. Sem o afastamento do ônus probatório, houve falha na prestação do serviço.

10. O dano material, sob a perspectiva dos lucros cessantes, parte de uma estimativa de receita não auferida como consequência do evento danoso. Para tanto, é necessária prova da frustração do faturamento que seria obtido ordinariamente por conta da interrupção da atividade. Em que pese não haja possibilidade de mensurar a extensão do dano, é evidente o prejuízo ocorrido à clínica: a ausência de atendimento aos clientes por meio telefônico afasta a marcação de consultas e, consequentemente, ocasiona a redução da prestação dos serviços. Não se trata de um dano potencial. É regra de experiência comum que um prestador de serviço, no âmbito de uma sociedade de massas, tem dificuldades de operar sem os meios de comunicação dos quais dispõe ordinariamente (art. 375, CPC). Ausente a comprovação da extensão do dano na fase de conhecimento, a apuração dos lucros cessantes deve ser realizada na fase de liquidação do título judicial.

11. É possível, em tese, que pessoa jurídica sofra dano moral (Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil). Todavia, como as pessoas jurídicas não possuem, como as pessoas naturais, todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, nome etc.). A falha na prestação do serviço, por si só, não enseja reparação por danos morais. No entanto, verificada circunstância que demonstre que a falta violou direito da personalidade, como a honra, o nome, a imagem, por exemplo, a condenação (compensação) é devida.

12. No caso, houve violação a direito da personalidade da pessoa jurídica (honra objetiva). As sucessivas tentativas de reativação da linha telefônica, os contatos com a operadora, a abertura de ocorrências internas, a falta de comunicação da portabilidade realizada e o tempo de indisponibilidade do serviço prejudicaram o desempenho da atividade da clínica, o que afeta a credibilidade e consideração da clínica perante o mercado.

13. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Manutenção do valor compensatório da sentença (R$ 10.000,00).

14. Estabelece o art. 85, § 2o, do CPC, que “Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

15. O percentual atribuído pelo juízo está dentro do parâmetro legal. Apesar de arbitrado em patamar superior ao mínimo, não há circunstância excepcional que imponha a redução. Nesse sentido, a fixação em 12% deve ser admitida, pois ainda autoriza eventual majoração em grau recursal.

16. Recursos conhecidos. Apelação da clínica parcialmente provida. Apelação da operadora telefônica não provida. Honorários sucumbenciais devidos ao patrono da clínica majorados com relação ao não provimento do apelo da CLARO S.A. Honorários sucumbenciais invertidos com relação ao provimento da apelação da clínica para condenação da fornecedora em danos materiais. Valor a ser fixado no procedimento de liquidação judicial.